Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-80.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002346-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE SOARES MAEDA MENDONCA - CPF: 382.708.058-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR EDUARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 055.700.681-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002346-80.2021.8.11.0003

APELANTE: FELIPE SOARES MAEDA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL, DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA, APREENSÃO DE ENTORPECENTE [MACONHA], OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL-FILME], CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES RELACIONADAS À PRÁTICA DE OUTROS CRIMES, ALÉM DE IMAGENS E CONVERSAS EM GRUPOS DE WHATSAPP RELACIONADAS AO COMÉRCIO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição ou para desclassificar o crime previsto no artigo 33,
caput,
para o do artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, petrechos para a traficância, de um caderno contendo anotações relacionados à prática de outros crimes, além de conversas em grupos de WhatsApp indicando a mercancia de entorpecentes.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002346-80.2021.8.11.0003

APELANTE: FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos PJE n. 1002346-80.2021.811.0003), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas para a condenação, uma vez que as coligidas nos autos são frágeis, autorizando o reconhecimento da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que as drogas apreendidas eram destinadas para o seu consumo pessoal.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 5
o
, LVII, da Constituição Federal; 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/2006; e 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 117841049].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 117841053].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 123730462].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002346-80.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] na data de 26/01/2021, por volta das 17h00min, na Rua Padre Ezequiel Ramim, n. 346, abaixo do “Supermercado Raio do Sol”, Bairro Vila Clarion, nesta cidade, os denunciados FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA e CESAR EDUARDO GOMES DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por venderem, manterem em depósito e guardarem 02 (duas) porções, pesando 10,10 g (dez gramas e dez centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar-se de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de ID 48352738, fls. 45/47.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que um homem, que usava tornozeleira eletrônica, tratando-se do denunciado FELIPE, estava praticando o tráfico de drogas e delito patrimonial, inclusive conforme prints de aplicativo de WhatsApp que foram encaminhados à referida instituição (ID 48352738, fls. 41/42).

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, policiais civis se deslocaram ao endereço delatado, onde se depararam com o denunciado FELIPE, o qual, de maneira dolosa, quebrou o seu aparelho celular, dando cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para assim agir diante de abordagem policial, visando, dessa maneira, dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo.

Logo, os investigadores abordaram FELIPE e CESAR na referida residência, sendo que, em revista domiciliar, apreenderam 01 (uma) porção de maconha, que estava no interior da geladeira, e, no quarto de CESAR, outra porção da mesma substância, bem como 01 (um) simulacro de pistola e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha. No quintal da residência, dentro da casa de cachorro, apreenderam outra balança de precisão e 01 (uma) faca, marca Tramontina, ambas com resquícios de maconha, sendo que, no quarto de FELIPE, 01 (um) caderno grande, com anotações referentes à fação criminosa “Comando Vermelho”, sendo que, embaixo da cama, 02 (dois) pedaços de rolo de plástico filme, utilizado para embalar as porções de entorpecentes, apreendendo-se, outrossim, quantia de R$ 8,00 (oito reais), em dinheiro, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) máquina de cartão do “Mercado Pago” (Termo de apreensão, fl. 08, ID 48352738).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que FELIPE é reincidente, cumprindo pena perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (GR/SEEU 0008813-50.2014.8.11.0064), além registrar 01 (um) inquérito policial pelos crimes de furto qualificado e receptação (Numeração Única: 4434-56.2020.811.0064, Código: 709809, Número/Ano: 0/2020)
”
(doc. digital n. 117841470).

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou a denúncia parcialmente procedente, condenado o apelante como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Além disso, desclassificou a imputação trazida em desfavor do coacusado CÉSAR EDUARDO GOMES DOS SANTOS e declarou extinta a sua punibilidade, ao fundamento da “
irrelevância penal do fato (CP, art. 59)
” (
sic
.) (doc. digital n. 117841037).

A irresignação defensiva cinge-se à absolvição de FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA, sob o argumento de inexistirem provas da autoria delitiva. Quando não, busca a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam o édito condenatório.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação policial, laudo de constatação preliminar de droga (doc. digital n. 117841459), laudo definitivo (doc. digital n. 117841473), e nos depoimentos testemunhais.

O laudo de constatação confeccionado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT registrou se tratar de: “
Material A
: 2 porções de material vegetal, de tonalidade castanha esverdeada, prensada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envoltas individualmente em fragmento plástico transparente e apresentou massa bruta total de 10,10g (dez gramas e dez centésimos de grama);
Material B
: uma faca [...] com cabo envolto com fita adesiva do tipo crepe, apresentando resquícios de material vegetal de tonalidade castanha esverdeada sobre sua superfície metálica;
Material C
: 2 balanças digitais [...] apresentando resquícios de material vegetal, de tonalidade castanha esverdeada sobre sua superfície; Juntamente com os materiais acima descritos foram enviados 2 pedaços de rolos de plástico filme”

Além disso, os peritos anotaram que as substâncias impregnadas nos materiais “B” e “C” [faca e balanças de precisão] apresentaram “
resultado POSITIVO para a presença de THC (tetraidrocanabinol), presente na Cannabis Sativa L. (Maconha)”
(doc. digital n. 117841459).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial civil LAURO EVANER CORREA esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE em atendimento a uma denúncia de que um homem de tornozeleira eletrônica estaria praticando o crime de estelionato e tráfico ilícito de drogas, deslocamos até o endereço citado e abordamos o suspeito FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA, que ao perceber nossa presença quebrou seu aparelho celular com as mãos, conforme determinação da facção criminosa Comando Vermelho; QUE em uma busca pela casa apreendemos uma porção de substância esverdeada análoga à maconha, dentro da geladeira [...] na cômoda uma balança de precisão, no quintal da casa, escondida em uma casinha de cachorro apreendemos mais uma balança de precisão e uma faca com resquícios aparentando ser da mesma substância. No quarto do suspeito FELIPE [...] apreendemos um caderno grande com anotações do crime de estelionato, embaixo da cama dele apreendemos dois pedaços de rolo plástico PVC [...]”
(doc. digital n. 117841459)
.

Semelhante são as declarações do policial civil MÁRCIO LEANDRO LOWE (doc. digital n. 117841459).

O coacusado CÉSAR, quando ouvido em sede policial, narrou:

“
[...] QUE é usuário de maconha; QUE o interrogado, junto com a sua esposa, KAMILA e FELIPE estavam na residência quando foram abordados pela polícia; QUE a polícia encontrou um simulacro de pistola dentro de uma gaveta no seu guarda-roupas, mas que é de propriedade do FELIPE; QUE o FELIPE pediu para o interrogado guardar para ele; QUE as duas balanças de precisão são de propriedade do interrogado; QUE o interrogado utilizava as balanças quando estava no crime, quando era menor de idade; QUE o entorpecente encontrado no local é do FELIPE; QUE o caderno encontrado no local era do interrogado, mas era utilizado quando ainda era menor de idade, mas que não está mais no crime; QUE o interrogando não comercializa entorpecente [...]”
(doc. digital n. 117841459).

No seu interrogatório, FELIPE asseverou:

“
[...] QUE reside no endereço da abordagem, a qual foi adquirida por seu genitor para que morasse nela; QUE reside na companhia do seu amigo CÉSAR, o qual levou sua esposa para residir no local; QUE todos fazem uso de maconha, sendo que havia algumas porções em sua geladeira para que não estragasse; QUE afirma ser somente para consumo e não pratica a venda de entorpecente, tendo em vista que faz tatuagens e cortes de cabelo; QUE nunca foi preso por tráfico; QUE nesta data, os policiais realizaram a abordagem em sua residência, onde encontraram o entorpecente de sua propriedade na geladeira [...]”
(doc. digital n. 117841459).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, MÁRCIO e LAURO, o coacusado CÉSAR EDUARDO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais civis, MÁRCIO e LAURO, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, afirmando:

“
Testemunha
: Nós recebemos a denúncia, inclusive foi nos enviando prints desse FELIPE, da tornozeleira eletrônica, a nossa equipe, dele oferecendo droga e até anunciando o crime de estelionato, mas nós concentramos no fato dele estar comercializando drogas. Eu fiz a identificação do local, onde ele residia, não fizemos uma abordagem no local e ele estava usando tornozeleira. Quando chegamos na residência e anunciamos sermos policiais civis ele quebrou o celular dele, na hora, e nós fizemos uma busca na residência, onde localizamos as porções de drogas, balança de precisão [...].

MP
: Nessa residência estavam os dois acusados?

Testemunha
: Sim, os dois. O FELIPE estava no primeiro quarto e o CÉSAR no da direita [...].

MP
: Tem um apontamento na denúncia que fala da apreensão desse caderno grande com anotações da facção criminosa Comando Vermelho, teve isso?

Testemunha
: Sim senhor, nesse caderno tinham menções fazendo apologia à organização criminosa Comando Vermelho e nos grupos que ele anunciava no WhatsApp [...] sempre colocava que pertencia ao Comando Vermelho.

Juiz
: só para ficar claro, onde que a droga foi localizada?

Testemunha
: A droga estava dentro da geladeira.

Juiz
: E o caderno? Estava com o FELIPE ou com o CÉSAR?

Testemunha
: O caderno estava com o CÉSAR, mas tinham anotações perto do FELIPE, alí onde ele estava deitado [...] numa cama [...].

Juiz
: A deflagração inicial da diligência tinha em vista o FELIPE e o CÉSAR, só um deles?

Testemunha
: A diligência era em torno do FELIPE, que é chamado de “Tiozinho”, ele que oferecia as drogas, que oferecia para pessoas, mandando contas para ele cometer crimes de estelionato, ele que fazia a correria, inclusive ele colocava foto nos grupos, embaixo dos pedidos que ele fazia oferecendo drogas [...], ele colocava foto dele mesmo [...] tanto que a pessoa que fez a denúncia tirou print do celular dela e nos enviou”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Lauro Evaner Correa.mp4).

Testemunha
: A gente recebeu denúncia que uma pessoa tornozelada estava cometendo o tráfico naquela região e de posse dessas informações fomos a campo para levantar. Levantamos o local e a gente achou a melhor oportunidade e fizemos a abordagem. O primeiro que a gente abordou foi o FELIPE e assim que nos identificamos como policiais, ele pegou o celular dele e quebrou, coisa que já deixou transparente para a gente que havia algum ilícito na casa e é fato corriqueiro das facções criminosas [...]. Aí perguntamos se tinha algo de ilícito, ele ficou um pouco nervoso e já na primeira localização, na geladeira a gente encontrou uma porção de entorpecentes. Perguntamos se tinha mais alguma coisa [...] continuamos nas buscas, em cima da cômoda do quarto do CÉSAR encontramos uma balança [...], no quarto do FELIPE encontramos embaixo da cama dois papeis-filme e um caderno com várias anotações. Como o terreno é grande [...] no lado de fora [...] dentro da casinha de cachorro encontramos mais uma balança de precisão e uma faca [...]. Perguntamos sobre os fatos e eles falaram que não estavam comercializando. [...] Tínhamos na denúncia, um relatório que está anexo, foto do FELIPE oferecendo em grupo de WhatsApp entorpecentes. Eles falaram que [...] trabalham de cabelereiros, mas eu, com sinceridade, não me recordo de ter encontrado nada de cabelereiros ou de tatuadores como eles reportam. Tanto que os depoimentos deles são contraditórios, falando que a mercadoria é de um e outro falando que é do outro.

MP
: Diz que foi apreendido um caderno grande com anotações referentes à facção criminosa Comando Vermelho?

Testemunha
: Isso, no relatório está até anexo umas fotos do caderno [...] número de documentos, de pessoas, uma foto [...] dele mostrando entorpecente, o que configura que o FELIPE realmente estava comercializando. No depoimento deles, eles falam que não estavam comercializando, e falam que eram tatuadores ou cabelereiros, mas na casa não me recordo de ter visto nada que ele trabalhasse disso. Então, a denúncia procedeu, apesar de não termos encontrado uma porção muito grande.

Juiz
: O apontamento inicial [...] fazia referência a quem?

Testemunha
: Ao tornozelado, que, salvo engano, é o FELIPE.

Juiz
: Vocês fizeram abordagem, como que foi?

Testemunha
: Abordamos primeiro o FELIPE, quando ele quebrou o celular [...]. Adentramos a casa, na geladeira achamos uma porção [...] e na cômoda do CÉSAR uma balança, no quarto do FELIPE dois papeis-filme e um caderno de anotação. Tanto é que esse caderno que estava no quarto do FELIPE em depoimento eles falam que é do CÉSAR, o que conduz que os dois estavam na traficância [...].

Juiz
: Foi encontrado algum objeto destinado ao consumo de droga lá? Cachimbo [...]?

Testemunha
: Não, que eu me recordo não”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Marcio Leandro Lowe.mp4).

O coacusado CÉSAR disse que as balanças estavam guardadas, em cima de uma estante, num dos cômodos da residência. Narrou que as utilizava para praticar a mercancia ilícita de entorpecentes quando era menor de idade, mas que, atualmente, as havia separado para jogá-las fora. Disse que seus filhos, quando visitam sua residência, normalmente brincam com elas e, por este motivo, os policiais localizaram uma delas na casinha do cachorro, situada no quintal do imóvel. Relatou que é usuário de drogas desde 2010. Por fim, em relação ao caderno apreendido, asseverou tê-lo encontrado na casa de sua genitora, que o pegou e entregou para seu filho desenhar, mas que não tinha conhecimento das anotações contidas nele (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório César Eduardo Gomes dos Santos.mp4).

No seu interrogatório, FELIPE declarou:

“
Réu
: Eu tinha uma porção dentro da geladeira [...], no qual nem mesmo o policial tinha encontrado, mas eu falei que estava lá e era para meu uso. Dentro do meu quarto, tinha minha maquininha de tatuagem, as tintas, que ficavam do lado da minha cama, junto com o plástico-filme, que eu uso para tampar as tatuagens [...]. Eu tinha acabado [...] de fazer uma tatuagem quando eles me abordaram, eu estava deitado na minha cama e meus aparelhos de tatuagem estavam todos do lado da cama.

Juiz
: E esses apontamentos de venda de drogas no WhatsApp [...]?

Réu
: Então, eu desconheço, eu não divulgo nada [...] faço das minhas tatuagens [...] no meu Facebook [...] de drogas não.

Juiz
: Você estava tornozelado quando foi preso?

Réu
: Sim [...].

Juiz
: E essas anotações [...]?

Réu
: Esse caderno não era meu.

Juiz
: Sabe de quem era?

Réu
: No dia [...] estava dentro do quarto do CÉSAR [...], mas no papel eles falaram que estava no meu quarto. Eu não tinha caderno nenhum no meu quarto.

Juiz
: A imagem não está muito clara [...]
(mostrando a foto contida no relatório policial, no qual um indivíduo está segurando drogas e as oferecendo por mensagem)
, não é você [...]?

Réu
: A imagem parece que é foto minha [...] mas a imagem da outra eu não estou reconhecendo não”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório Felipe Soares Maeda Mendonça.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

Sopesando as circunstâncias da abordagem dele, da subsequente apreensão do entorpecente, dos insumos para a traficância, de um caderno contendo anotações relacionadas à práticas criminosas, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, FELIPE confirmou que a porção de maconha encontrada no interior de uma geladeira lhe pertencia; alegou, entretanto, que o entorpecente era destinado ao seu consumo.

A despeito de negar estar traficando, o apelante já estava sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil, notadamente após os agentes de segurança descobrirem o envolvimento dele com a mercancia ilícita de drogas na internet, onde ele postava imagens suas com entorpecente e divulgava valores em um grupo do aplicativo
WhatsApp
.

O coacusado CÉSAR confirmou que residia, junto com sua esposa, no mesmo imóvel que o apelante. Disse que parte da maconha localizada na residência lhe pertencia, porque também é usuário de drogas. Por fim, relatou que as balanças de precisão e o caderno contendo anotações relacionadas à prática criminosa eram seus, mas que eram objetos que seu filho comumente brincava quando o visitava na residência.

A versão dada por CÉSAR, no sentido de isentar a responsabilidade criminal atribuída a FELIPE, está isolada dos autos, não encontrando respaldo em nenhuma outra prova produzida.

Em contrapartida, o investigador de polícia MÁRCIO foi bastante exaustivo ao relatar que recebeu informações que FELIPE estava traficando pela internet e na região próxima à residência dele. Disse que se dirigiu ao endereço informado e, ao abordar o acusado, ele quebrou o aparelho de telefone celular que portava, o que levantou suspeitas do envolvimento dele com o tráfico, tendo em vista que essa é uma conduta corriqueiramente realizada por indivíduos faccionados, no intuito de dificultar as investigações e/ou a ligação deles com organizações criminosas. Relatou que a droga estava alocada na geladeira do imóvel, uma balança no quarto de um dos acusados, a outra no lado de fora da residência e o caderno contendo as anotações no quarto de FELIPE, junto com dois rolos de plástico-filme, ambos escondidos embaixo da cama.

No mesmo sentido, o policial civil LAURO confirmou que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações que o apelante estava oferecendo drogas pela internet e também anunciando o “recrutamento” de indivíduos para prática de outros crimes. Relatou ter participado das buscas na residência dele, onde localizou o entorpecente, as balanças de precisão e um caderno contendo anotações relacionadas à organização criminosa “Comando Vermelho”. Embora tenha dito que o caderno foi localizado no quarto do coacusado CÉSAR, o investigador foi enfático ao asseverar que também haviam folhas, contendo anotações, próximas à cama de FELIPE. Por fim, asseverou que viu os
prints
das conversas de
WhatsApp
, nos quais FELIPE aparecia oferecendo drogas.

Ademais, as provas orais são harmônicas com o relatório de investigação elaborado pelos agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT,
verbis
:

“
Em atendimento a uma denúncia de que um homem de tornozeleira eletrônica estaria praticando o crime de estelionato e tráfico ilícito de drogas, sendo que o colaborador nos enviou prints de conversas com o indivíduo, vulgo “tiozinho”, FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA.

Deslocamos até o endereço citado e abordamos o suspeito, que ao perceber nossa presença quebrou seu aparelho celular com as mãos, conforme determinação da facção criminosa Comando Vermelho.

Na residência [...] apreendemos uma porção de substância esverdeada análoga à Cannabis Sativa dentro da geladeira da cozinha [...], no quintal da casa, escondida em uma casinha de cachorro apreendemos mais uma balança de precisão e uma faca contendo resquícios, aparentando ser da mesma substância.

No quarto do suspeito FELIPE apreendemos um caderno grande com anotações do crime de estelionato, embaixo da cama dele também apreendemos dois pedaços de rolo de plástico PVC [...].

No caderno apreendido, encontramos várias anotações com dados de veículos, proprietários, numerações de documentos e nomes de compradores e vendedores de bens móveis, ainda endereços de possíveis vítimas, conforme imagens [...].

Nessa imagem abaixo do caderno, o suspeito anota um nome com data de nascimento, aparentando ser para inscrever essa pessoa no Comando Vermelho.

Seguem abaixo imagens onde o suspeito posta uma propaganda dele comercializando drogas a usuários de grupos de WhatsApp com imagem da droga e mais abaixo imagem dele próprio, uma publicada no dia 23 de janeiro de 2021 e outra no dia 24 de janeiro de 2021, onde aparece também o número do celular do suspeito [...], bem embaixo ele tenta recrutar pessoas para postar publicações no site da OLX, principal site utilizado por estelionatários para aplicar golpes em vendas de bens móveis e imóveis nas vítimas que utilizam esse site de compra e venda [...]”
(doc. digital n. 117841459).

Destarte, o juiz de origem reconheceu que há nos autos provas incontestes do envolvimento de FELIPE com a mercancia ilícita de drogas, como se infere neste excerto da sentença, que
também
adoto como razões desta decisão:

“
[...] quanto à autoria delitiva, restou comprovada na perspectiva em que tanto um como outro acusado afirmam serem proprietários das drogas, mas alegam que essa droga era destinada ao consumo pessoal. Ao ver do juízo [...] merece contornos diferentes a cada um dos agentes [...], em relação a FELIPE a condenação se impõe [...], além da vasta prova juntada nos autos, inclusive na fase inquisitiva com apontamento de transações negociais de droga através de aplicativo, inclusive com a juntada de prints que chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil, onde fica evidente a comercialização, a divulgação, a colocação de preço nessa droga, o fato é que ainda que, em pequena quantidade, houve a apreensão de substância entorpecente no endereço do acusado. Ainda que os agentes, de forma a explorar melhor a autodefesa, tenham, para assim dizer, separado a droga de modo a buscar melhor sorte processual quer seja para um, quer seja para outro, ao ver do juízo apesar de legítima a estratégia [...] o fato é que os autos sempre tiveram como norte investigatório a conduta de FELIPE MAEDA que era a pessoa que estava sendo tornozelada e monitorado e foi nessa perspectiva que chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil os prints de divulgação [...]”
(sentença prolatada oralmente - arquivo digital – nome da mídia: Sentença.mp4)

Como se vê, as incongruências existentes no depoimento do apelante, além de fragilizar a sua negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações dos agentes policiais, sobretudo porque apresentados de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras deles possuírem valor probatório idôneo, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Some-se a isso que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...]”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Ademais, a condição de usuário invocada pelo acusado tampouco o exime da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2º, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de maconha [2 (duas) porções, pesando 10,10g (dez gramas e dez centésimos de gramas)], as circunstâncias da prisão em flagrante, as declarações dos policiais – que já estavam monitorando FELIPE em razão de seu envolvimento com a mercancia ilícita na internet –, e da subsequente apreensão da droga, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (uma) faca contendo resquícios do entorpecente, permitem concluir o seu envolvimento com a traficância.

De mais a mais, convém ressaltar que os investigadores de polícia responsáveis por atender a ocorrência asseveraram que embora o acusado tenha alegado trabalhar como tatuador e ser dependente químico, não localizaram no imóvel nenhum objeto destinado
ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
–, tampouco equipamentos profissionais – tinta, máquina de tatuagem, fonte digital,
pedal plug
, biqueiras, agulhas, luvas, etc. –,
não havendo se falar em desclassificação, conforme pretende a defesa.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022